Tribunal: STF
Processo: RE 1487168
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Direito tributário. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Imunidade prevista no art. 156, § 2º, I da Constituição Federal. Incidência até o limite do capital social a ser integralizado. Tema nº 796. Aplicabilidade. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia reside na alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos expostos no agravo interno.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.